Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728255-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JUREMA MANTELLI CARAFINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jurema Mantelli Carafini contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, que busca o acesso a documentos relacionados a cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil S/A, notadamente os comprovantes denominados SLIP/XER das operações realizadas. A insurgência recursal dirige-se contra a decisão que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1290 da Repercussão Geral do STF. Preparo regular (ID 73911639). Pois bem. Compulsando os autos do agravo de instrumento, observei que, apesar de constar na descrição do recurso os dizeres, “com pedido de tutela provisória”, nas razões recursais, a parte agravante não formulou pedido específico de concessão de tutela de urgência, tampouco expôs, de forma fundamentada, a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante disso, ausente qualquer pedido de concessão de medida liminar, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 15 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator